Tribunal: STF
Processo: HC 254388
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Raquel Lethieri contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 945.052 /SP (doc. 8, pp. 101-108).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado:  



    MAX LEANDRO PAVAN NELSON, MICHAEL ROBERTOCARDOSO CAETANO, RICARDO RODRIGUES SUSINI, ELZA DOS SANTOS, RAQUEL LETHIERI e NICOLAS ROBERTO MOREIRA RODRIGUES foram condenados, pela r. sentença de fls. 510/517, por infração aos artigos 33, caput [tráfico], e 35, caput [associação para o tráfico], da Lei nº 11.343/06, os primeiros, às penas de 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa e, o último, também como incurso no art. 16, parágrafo único, inciso IV da Lei nº 10.826/03, a 11 anos de reclusão, e 1.210 dias-multa, sendo para todos fixado o regime fechado e, no piso legal, o valor unitário do dia-multa (doc. 8, pp. 20-21). 



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    A paciente foi denunciada pela prática dos delitos tipificados nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06.



    Após o recebimento da denúncia e a apresentação de defesa escrita foi realizada a audiência de instrução, debates e julgamento.



    Ao término da fase instrutória, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente a acusação para condenar paciente pelos delitos de tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico de drogas, sendo a ela imposta a pena de 05 anos de reclusão em regime inicial fechado para o primeiro delito e 03 anos de reclusão em regime inicial fechado para o segundo crime. 



    Foi então interposto recurso de apelação, sendo este conhecido e desprovido.



    Acontece que fica evidente o constrangimento ilegal suportado pela paciente.



    Isto porque com relação ao crime de associação ao tráfico de drogas não ficou evidenciado a habitualidade e permanência, haja vista que as interceptações apenas demonstram conversas de poucos dias do mês de agosto de 2013, conforme se denota da exordial acusatória, o que, sem adentrar ao mérito, se mostra tarefa um tanto quanto impossível, ou seja, demonstrar habitualidade e permanecia perante 4 ou mais dias de interceptações telefônicas.



    Assim sendo necessária a absolvição do delito tipificado no artigo 35 e a aplicação do § 4º do artigo 33, ambos contidos na lei 11.343/06. (doc. 1, p. 2).  



    Ao final, requer:  



    Diante do exposto, requer a Vossas Excelências a absolvição da paciente do delito previstos nos artigos 35 da Lei 11.343/06 pela insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.



    Com relação ao crime de tráfico de drogas, perante a dosimetria da pena, na terceira fase, a aplicação da causa especial de diminuição de pena decorrente da figura privilegiada do tráfico prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas e, por fim, a fixação de regime inicial de acordo com o disposto no artigo 33, parágrafo 2º, do Código Penal, levando-se também em consideração a detração do período de prisão cautelar, nos moldes do imperativo estampado no artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal.



    Por fim requer a substituição da pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direito, no moldes preconizador pelo artigo 44 do Código Penal. (doc. 1, p. 15).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência desta Corte que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal, em razão de condenação já transitada em julgado.



    2. A decisão agravada baseou-se na jurisprudência do STJ, que não admite habeas corpus como substitutivo de revisão criminal quando não há inauguração da competência do Tribunal.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação.



    III. Razões de decidir



    4. A jurisprudência do STJ estabelece que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, respeitando a segurança jurídica e a preclusão temporal.



    5. O habeas corpus foi impetrado mais de nove anos após o trânsito em julgado, configurando preclusão da matéria e inviabilidade processual.



    6. Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação. 2. A preclusão temporal impede o conhecimento de nulidades não arguidas oportunamente”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, “e”; CPP, art. 654, § 2º; RISTJ, art. 21-E, IV, c/c art. 210. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 908.528/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21.05.2024. (doc. 8, pp. 101-102 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – No A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). No caso, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que o REsp 1.971.049/SP, interposto pelo Ministério Público Federal, transitou em julgado em 20/9/2023. Para além disso, não consta, destes autos, a informação de que a defesa do paciente tenha interposto recursos especial ou extraordinário contra o acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que julgou parcialmente procedente a Apelação Criminal 0001913-83.2014.4.03.6118 ou recurso extraordinário contra o referido acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a indicar o trânsito em julgado para ambas as partes litigantes. Este habeas corpus foi impetrado em 28/9/2023. II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.248 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 243.051 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/8/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 3 de abril de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator